Tribunal: TJDFT
Processo: 0746253-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
A agravante não realizou o preparo, porquanto requer em seu recurso a concessão da gratuidade de justiça, afirmando não dispor “de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem que prejudique a sua sobrevivência e de sua família. Conforme poderá ser observado nas razões meritórias do presente agravo, o agravante recebe pensão para o seu sustento e de sua família e, por tal motivo, é hipossuficiente.” Ocorre que, compulsando os autos na origem, constata-se que a gratuidade de justiça restou indeferida à agravante na fase de conhecimento (Id 63954185), a qual realizou o recolhimento das custas (Ids 66625005 e 66625006). Verifica-se, ainda, que na fase de cumprimento de sentença, ao apresentar impugnação à penhora, a recorrente não requereu novamente a gratuidade de justiça, tampouco demonstrou qualquer alteração em sua situação financeira, a fim de fazer jus, nessa fase processual, ao benefício. Diante disso, determino à recorrente o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. I. Brasília – DF, 29 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora